Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. TESES SOBRE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RECHAÇADAS.
1. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 1.1. No caso dos autos, após ter sido indeferida a dispensa para o recolhimento do preparo com fulcro na gratuidade de justiça, foi exarado despacho para recolhimento do preparo na forma legal.
2. Havendo prévia intimação do apelante acerca da necessidade de recolhimento do preparo, não há que se falar em surpresa na ulterior decisão que não conheceu do apelo fundada na configuração da deserção.
3. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, além de suficiente ao simples ato de lavratura e pagamento de boleto bancário atinente ao preparo, decorre de expressa previsão legal (art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil), não representando ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da isonomia.
4. Em relação à suposta violação à dignidade da pessoa humana em razão da alegada inobservância do entendimento do c. STJ no sentido de que é desnecessário o recolhimento do preparo do recurso cujo mérito discuta o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, reconheço que os requisitos de admissibilidade – incluído o preparo -, podem (e devem) ser aferidos pela respectiva relatoria de antemão, sob pena de submeter todo o conteúdo inserto nas razões de recorrer para análise do Eg. Colegiado, em que pese o recorrente não se desincumbir do ônus de interpor recurso com todos os requisitos legalmente exigidos. 4.1. O indeferimento questionado refere-se apenas ao preparo, e não à gratuidade de todo o processo.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.